Tribunal: TJBA
Processo: 8027345-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027345-83.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IARA MARIA DE SOUZA Advogado(s): JORGE ADRIANO DA SILVA JUNIOR, FABIANA PRATES CHETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Recurso de Apelação. Direito Administrativo e Constitucional. Ação indenizatória pelo procedimento comum. Demora excessiva na concessão de aposentadoria. Pretensão indenizatória por danos materiais. Responsabilidade civil do Estado. Parte autora que recebeu integralmente sua remuneração, além de outras vantagens, como abono de permanência, durante o período que permaneceu em atividade. Ausência de prejuízo patrimonial demonstrado. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrente da alegada demora no trâmite administrativo para concessão de sua aposentadoria. A autora sustenta que, embora tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria em 20/12/2018, o processo administrativo foi concluído somente em 11/02/2020, período durante o qual continuou laborando e recebendo remuneração, mas sem os proventos de aposentadoria, o que, alega, causou-lhe prejuízo financeiro. II. Questão em Discussão 2. O cerne da controvérsia pauta-se em verificar se a demora administrativa na concessão da aposentadoria configura mora injustificada da Administração Pública e se, por conta disso, houve efetivo prejuízo patrimonial que justifique a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais. III. Razões de Decidir 3. A indenização por danos materiais demanda prova inequívoca de prejuízo econômico, bem como do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o alegado dano. No caso, verifica-se que a servidora continuou a receber integralmente sua remuneração como ativa durante o período em análise, acrescida do abono de permanência e outras verbas, não havendo demonstração de prejuízo patrimonial. 4. Precedentes jurisprudenciais reiteram que o pagamento do abono de permanência e a regular percepção da remuneração habitual excluem a caracterização de dano material, mesmo diante de eventual mora na concessão de aposentadoria. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8027345-83.2020.8.05.0001, em que é apelante IARA MARIA DE SOUZA e apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.